Tribunal: TJSP
Processo: 1008947-80.2018.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Pedido de análise de questão – Desnecessidade- Fundamentação do aresto que afasta as alegações da parte – Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1008947-80.2018.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que
é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
embargada ALICE APARECIDA RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008947-80.2018.8.26.0362/50000 -Voto no 36.956 CT
2
17a Câmara de Direito Público.
Voto no 36.956
Embargos de Declaração no 1008947-80.2018.8.26.0362/50000 Mogi-Guaçu.
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embargada: Alice Aparecida Ribeiro.
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Prequestionamento

Pedido
de
análise
de
questão

Desnecessidade- Fundamentação do aresto que afasta as alegações
da parte Caráter infringente Embargos rejeitados.
Vistos, etc.
Instituto Nacional do Seguro Social INSS opôs “embargos
de declaração” em relação ao v. acórdão proferido nos autos da AC no
1008947-80.2018.8.26.0362, para fim de prequestionamento, pedindo a análise
da questão especificada na petição de fls. .
Sem razão, porém.
Não vislumbro a necessidade da providência solicitada pelo
embargante em suas razões recursais, uma vez que, ao contrário do quer fazer
crer, a fundamentação do aresto de fls. 286/293 assentou claramente os motivos
pelos quais é inviável a aplicação da Súmula no 111, do Col. STJ, na fixação dos
honorários advocatícios, não socorrendo ao suposto direito da parte, portanto, os
dispositivos legais expressamente prequestionados por ela ao longo destes
“embargos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008947-80.2018.8.26.0362/50000 -Voto no 36.956 CT
3
Na verdade, pelo que se observa, a pretexto de pedir
apreciação de questão, pretende a autarquia rediscutir parte do julgamento que
lhe foi desfavorável, demonstrando, assim, o caráter nitidamente infringente dos
presentes “embargos”, que por isso mesmo devem ser rejeitados.
Ante o exposto, REJEITO os “embargos”.
ALDEMAR SILVA
Relator